Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA QUE CONDENA AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA REDUÇÃO DO VALOR. MAIOR PROTEÇÃO DO ALIMENTANDO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.
1. A apelação é dotada de efeito suspensivo por força do disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil, e o caso em questão não se enquadra nas hipóteses em que a sentença deva produzir efeitos imediatos após a sua publicação.
2. O art. 14 da Lei no 5.478/1968 foi derrogado tacitamente pelo art. 1.012, § 1o, inc. II, do CPC, de maneira que apenas a sentença que condena ao pagamento de alimentos produz efeitos imediatos, mas não a que reduz ou extingue a obrigação alimentícia.
3. Não procede a interpretação de que, ao dar parcial procedência ao pedido de exoneração, a r. sentença condena ao pagamento de novos alimentos, a se enquadrar na hipótese de produção imediata dos efeitos do art. 1.012, § 1o, II, do CPC.
4. Ante a ausência de tutela de urgência em favor do alimentante, a nova situação jurídica inaugurada pela sentença da ação de exoneração apenas se aperfeiçoará caso mantida em sede recursal e posterior trânsito em julgado.
5. A interpretação conferida ao dispositivo adotada pelos tribunais confere maior proteção ao alimentando, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.